Tribunal: TJDFT
Processo: 0003730-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, CAPUT E §§ 1o AO 3o, C/C O ARTIGO 298, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 9.503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INCABÍVEL. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ANÁLISE DA CULPABILIDADE. GRAU DE EMBRIAGUEZ. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA COMINADA AO TIPO LEGAL. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO EXAME ETÍLICO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando o réu solto, sua intimação pessoal torna-se dispensável, caso a Defesa, pública ou constituída, seja intimada da sentença penal condenatória, nos exatos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.

2. A presença de álcool no ar alveolar muitas vezes superior ao permitido pela legislação extrapola a conduta inerente ao tipo penal e deve ser considerada em desfavor do réu na dosimetria da pena, quando da análise da culpabilidade na primeira fase.

3. Possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu.

4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável na pena-base, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ.

5. Tendo em vista que o teste do etilômetro auxilia, em muito, a caracterização do crime de embriaguez e, no caso, o juiz a quo embasou a condenação do acusado no referido exame, reputa-se cabível a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP.

6. Adota-se a orientação doutrinária e jurisprudencial, predominantes neste Tribunal, no sentido de que havendo circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, o aumento ou diminuição da pena poderá ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.